Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a impedir ou limitar descontos realizados em conta corrente para pagamento de operação de antecipação de 13o salário vinculada a contrato de crédito.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a tutela de urgência a fim de impedir o desconto integral realizado pela instituição financeira ou, subsidiariamente, limitá-lo ao percentual de 30% (trinta por cento) do total.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista.
6. A antecipação de 13o salário possui estrutura contratual específica e baseia-se em autorização prévia da correntista/agravante, o que garante a licitude do desconto integral da parcela avençada.
7. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afigura, nesse momento processual, ilícito o desconto incidente sobre a conta corrente da autora, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária ré, razão pela qual deve ser ratificada a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.